Tribunal: TJSP
Processo: 2247098-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Contratos bancários. Ação de execução. Requerimento de concessão de tutela de urgência, consistente no arresto cautelar de bens dos executados. Indeferimento. Manutenção. Ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
Os elementos carreados aos autos, ainda em cognição superficial, não induzem à premência da medida pretendida (arresto cautelar de bens), porquanto não

Ementa:

Contratos bancários. Ação de execução. Requerimento de concessão de tutela de urgência, consistente no arresto cautelar de bens dos executados. Indeferimento. Manutenção. Ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
Os elementos carreados aos autos, ainda em cognição superficial, não induzem à premência da medida pretendida (arresto cautelar de bens), porquanto não demonstrado, ictu oculi, que os coexecutados Sculp Residencial La Premier III SPE Ltda. e Sidinei Ferreira de Souza estejam dilapidando seu patrimônio, ou que há risco de que venham a fazê-lo – observando-se que o processo foi suspenso em relação à coexecutada Sculp Construtora e Incorporadora Ltda., em razão de se encontrar em regime de recuperação judicial. Os imóveis que vêm sendo alienados não pertencem aos coexecutados Sculp Residencial La Premier III SPE Ltda. e Sidinei Ferreira de Souza, mas à coexecutada Sculp Construtora e Incorporadora Ltda, de modo que não é possível falar em dilapidação patrimonial por parte deles. Sem contar que está afeta ao Juízo da recuperação judicial a competência para exame dos atos expropriatórios de bens da recuperanda. Não há elementos de cognição suficientemente robustos para permitir a constrição de patrimônio dos coexecutados Sculp Residencial La Premier III SPE Ltda. e Sidinei Ferreira de Souza, in limine litis. À míngua de notícia de dilapidação de bens, é açodado o arresto cautelar. O requerimento da exequente está amparado em mera suposição de insolvência fundada na existência de ações ajuizadas em face dos executados, na paralisação das obras e em diversas reclamações formuladas por consumidores adquirentes das unidades construídas, algo que não se confunde com alienação de bens tendentes a ocultar patrimônio e frustrar o pagamento do débito perseguido. No entanto, a ausência de indícios concretos a respeito do desmantelamento do patrimônio [repita-se: pelos coexecutados Sculp Residencial La Premier III SPE Ltda. e Sidinei Ferreira de Souza] não autoriza conceder a tutela de urgência, mormente em estágio inicial do processo.
Agravo não provido.